Tribunal: TCU
Processo: 026.952/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4374/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, das irregularidades constantes da representação que deu origem ao presente processo, restaram procedentes as relativas ao pagamento extra de auxílio alimentação sem a devida previsão legal e ao pagamento cumulativo de auxílio alimentação com diárias; Considerando que a unidade jurisdicionada informou que deixou de pagar as referidas vantagens aos seus empregados; Considerando que a unidade instrutiva, tendo em vista a dúvida da unidade jurisdicionada acerca da possibilidade de realizar o pagamento extra de auxílio alimentação caso aprovado em acordo coletivo de trabalho, propõe que seja expedida ciência ao CRO/SC acerca de tal impossibilidade; Considerando que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é irregular a instituição de vantagens e outros benefícios por conselho de fiscalização profissional para os seus empregados sem amparo legal ou destoantes dos padrões de mercado, ainda que por meio de acordo coletivo de trabalho (vide, por exemplo, Acórdão 773/2016-TCU-Plenário , relator ministro Augusto Sherman, e 2724/2016-TCU-Plenário, relator ministro Vital do Rêgo), de modo que se mostra cabível a ciência proposta. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 68), ao representante e ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO/SC), e fazer a ciência sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.952/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal em Santa Catarina. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Carmen de Fatima da Silva (20594/OAB-SC), Getulio Barbosa Honorato (48559/OAB-SC) e outros, representando Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO/SC), consoante o art. 2°, II e art. 9°, II da Resolução/TCU 315/2020, de que é irregular a instituição de vantagens e outros benefícios por conselho de fiscalização profissional para os seus empregados sem amparo legal ou destoantes dos padrões de mercado, tais como o pagamento extra de auxílio de alimentação, ainda que por meio de acordo coletivo de trabalho (vide, por exemplo, Acórdão 773/2016-TCU-Plenário , relator ministro Augusto Sherman, e 2724/2016-TCU-Plenário, relator ministro Vital do Rêgo).